Tribunal: TJMT
Processo: 1002293-15.2019.8.11.0086
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002293-15.2019.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ALPHAGRAIN TRADING DE GRAOS E ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 21.282.131/0001-89 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA - CPF: 890.286.198-87 (EMBARGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

MENTA:
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS À RECORRIDA E EXISTÊNCIA DE COAÇÃO SOFRIDA PELA FUNCIONÁRIA DA EMBARGANTE PARA CONCEDER OS DESCONTOS À EMBARGADA BEM COMO VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 396,

476 186, 927 INEXISTENTE – QUESTÕES SUSCITADAS QUE FORAM OBJETO DE ANBÁLISE E DECISÃO CONFORME FUNDAMENTAÇÃO CONSTANTE DA DECISÃO EMBARGADA PRETENSÃO EM REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO

As funções dos embargos de declaração são de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide não podendo ser utilizado para reapreciar a matéria já julgada.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1002293-15-2019

EMBARGANTE: ALPHAGRAIN TRADING DE GRÃOS E ARMAZENS GERAIS LTDA

EMBARGHADA MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos Alphagrain Trading de Gráos e Armazens Gerais Ltda, em face do acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação C
ível interposto pela Embargante reconhecendo que o desconto referente a 3 mil sacas de soja concedido à arte recorrida decorreu de tratativas entre as partes visando amenizar prejuízos diante de pagamento realizado pela Recorrente intempestivamente.

Nas razões recursais a Embargante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida partiu do princípio que a recorrida teria sofrido prejuízos com relação ao pagamento da última parcela do contrato firmado com a Recorrente após a data de vencimento, no entanto, é omisso com relação a inexistência de prejuízo alegado pela Recorrida, uma vez que desconhecia os termos do contrato sub judice.

Sustenta que contestou a validade do referido documento concedendo o desconto à recorrida porque sua funcionária senhora Thamara Britto não poderia ter concedido referido desconto e que agiu sob coação em razão de retenção ilícita de graõs devidos à Embargante, havendo necessidade de sanar omissão com relação a tal questão.

Alega existência de omissão com relação aos artigos
396 e 476 do CC argumentando a inexistência de mora da Apelante diante da
excepto non adinplenct contractus
, restando equivocada a premissa de que teria ocorrido prejuízos à Recorrida, acrescentando que não havendo fato imputável ao devedor, este não incide em mora, sendo que, no caso, não havia mora da Apelante/Embargante em 10/02/2018 uma vez que tendo em vista que já havia pago 75% do preço contratado enquanto a Apelada havia cumprido apenas 44,44% de sua obrigação.

Sustenta omissão com relação aos artigos 186 e 927 do CC, tendo em vista a inexistência de ato ilícito praticado pela Apelante, havendo no caso enriquecimento da Apelada/Embargada, acrescentando que no caso houve coação na exigência do desconto para compensar prejuízos da Recorrida, sendo formalizado por funcionária da Embargante, no entanto o acórdão reconheceu a inexistência de coação omitindo a existência de prova da sua ocorrência. Pugna finalmente pelo provimento dos Embargos para sanar omissões que afirma existentes.

Não há contrarrazões.

É o Relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023